Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal após o declínio da competência pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação de obrigação de fazer cumulada com antecipação de tutela. O Juízo Suscitado declinou de ofício da competência em favor do Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal sob o argumento de que, a competência da Vara de Saúde do DF contempla ressalvas previstas na Resolução no 12 de 03/10/2019 do Tribunal Pleno do TJDFT. Esclarece que a Câmara de Uniformização do TJDFT, nos termos do acórdão no 1023716, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (processo no 0026387-27.2016.8.07.0000), fixou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF para conhecer e julgar questões relativas à prestação de serviço de saúde (UTI) e fornecimento de medicamentos (ID no 13974944). Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto com a entrada em vigor da Resolução no 12 de 03/10/2019, deste Tribunal, houve a modificação da competência para conhecer e julgar de novas ações sobre saúde pública do DF, as quais ficarão a cargo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Considerou, ainda, que a diária de leito de UTI apresenta custo elevadíssimo, superando o valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública (ID no 13974945). É o breve relato do feito. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do juízo suscitado (JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator